Tribunal: TJDFT
Processo: 0730138-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito previdenciário e processual civil. Apelação. Preliminares de incompetência territorial e ausência de dialeticidade. Rejeitadas. Plano de previdência privada. Reajuste de benefício. Retenção indevida de pensão. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, determinando o recálculo do benefício previdenciário.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da obrigatoriedade da entidade previdenciária de revisar a cota de pensão da autora após o falecimento de outra beneficiária, bem como da necessidade de comprovação documental para tanto.
III. Razões de decidir
3. Segundo o STJ, é facultado ao participante e ao assistido de plano de benefícios o ajuizamento da demanda contra entidade de previdência privada no domicílio do réu, no foro de eleição ou no foro da localidade em que labora para o patrocinador
4. É possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC.
5. Restou comprovado nos autos o falecimento da outra pensionista, o que, nos termos do regulamento do plano de benefícios, enseja a redistribuição da pensão aos beneficiários remanescentes.
6. Não evidenciado o dolo necessário à configuração de litigância de má-fé por parte da apelante.
IV.Dispositivo 7. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas, desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 202; Lei Complementar 109/2001; CPC/2015, arts. 77, 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.804.812/AM, Rel. Min. Raul Araujo, 4a Turma, j. 21.06.21; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, j. 05.09.2013;